Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO DO EMBARGANTE. NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. A fixação equitativa dos honorários sucumbenciais não é cabível caso inexista desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa na aplicação da regra geral prevista no art. 85 §2o do CPC/2015.
2. Não se conheceu do apelo do embargante. Deu-se provimento ao apelo do embargado.